Tribunal: TJDFT
Processo: 0700528-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0700528-26.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: RENATO DE SOUSA DIAS PACIENTE: JUAREZ MANOEL DE JESUS NETO AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO O advogado Renato de Sousa Dias impetra habeas corpus em favor de Juarez Manoel de Jesus Neto contra ato do Juízo da Terceira Vara Criminal de Ceilândia que, em 09/08/2019, decretou sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva. Sustenta irregularidades no inquérito policial, no que diz respeito à forma com que se procedeu ao reconhecimento pessoal da vítima, à ausência de perícia para atestar o arrombamento na residência, além de omissão na identificação dos policiais que atenderam à ocorrência policial. Alega que não há os requisitos da prisão preventiva e que a fundamentação raquítica não a justifica, negando a autoria delitiva. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva para que o paciente possa exercer o direito de responder ao processo em liberdade. O paciente conta dezenove anos de idade e a denúncia narra que ele, junto com um comparsa, arrombou a casa da vítima e subtraiu uma televisão e um celular, ameaçando-a com objetos pontiagudos semelhantes a facas. O roubo ocorreu no período noturno, enquanto a vítima repousava na companhia de dois netos. O Juízo da Terceira Vara Criminal destacou a presença dos requisitos da prisão preventiva, necessária para acautelar a ordem pública. Afirmou que a custódia cautelar é cabível tanto pela periculosidade concreta evidenciada na forma de agir quanto em virtude da reincidência. Salientou que o paciente registra várias anotações em sua folha penal. Inicialmente, ressalta-se que o habeas corpus será conhecido tão somente com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, haja vista que o Tribunal é incompetente para analisar diretamente os atos de Autoridade Policial. Em princípio, a prisão deve ser mantida, porque parece haver o risco da reiteração delitiva, revelado pelos próprios fatos e pelos antecedentes. O paciente registra condenação transitada em julgado por furto tentado e corrupção de menores, além de ter respondido pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. É necessário e prudente, pois, ouvir o Juiz e o Ministério Público para que o Colegiado avalie a necessidade da custódia cautelar. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações e cópia da denúncia. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 23 de janeiro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator